Tribunal: TJPA
Processo: 0804532-56.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804532-56.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EMERSON LIRA DA SILVA

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº: 0804532-56.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: AGRAVANTE: EMERSON LIRA DA SILVA

AGRAVADO: AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATORA: Desembargadora LUANA DE NAZARETH A.H.SANTALICES

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ASSINADA POR TERCEIRO. DESNECESSIDADE DO RECEBIMENTO PESSOAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VALIDADE. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E SEM PROVIMENTO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA TURMA do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
EMERSON LIRA DA SILVA
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Ananindeua/PA nos autos da ação de busca e apreensão, movida por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Em inicial, a parte agravada discorre que as partes firmaram

contrato para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária
,
por meio do qual o banco demandante concedeu crédito ao demandado, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de

parcelas fixas mensais.

Ocorre que o agravante interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde então, motivo pelo qual foi devidamente notificado para regularização da sua situação, o que jamais se efetivou, cabendo a apelada o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, o autor da causa requereu a concessão da medida liminar de Busca e Apreensão, e no mérito pleiteou que seja julgada procedente a ação.

O juízo originário deferiu a liminar de Busca e Apreensão, na qual foi cumprida, estando o bem apreendido e depositado em poder do fiel depositário, conforme auto de busca e apreensão executado pelo Oficial de Justiça (id. 11649023- autos originários).

Houve apresentação de contestação c/c reconvenção (ID 11145938 – autos originários), onde foram arguidas as preliminares de incompetência do juízo por ter sido a notificação enviada a endereço diverso do da adesão ao consórcio e pela consequente não constituição em mora, e no mérito pugnou pela cassação da decisão de 1º grau que concedeu a busca e apreensão do veículo objeto da demanda.

Réplica constante no (ID 12035117 - autos originários) pugnando pela competência do juízo e pela comprovação da constituição em mora do agravado, bem como pelo indeferimento da justiça gratuita.

Irresignado com a decisão prolatada, o agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, requerendo os benefícios da justiça gratuita, a nulidade da notificação de mora pois encaminhada ao endereço diverso do da assinatura do contrato de adesão.

Não foram apresentadas contrarrazões,

É o relatório.

Passo a proferir voto, que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO:

De plano, de acordo com a documentação/informações
juntadas ao presente agravo, concedo o benefício da gratuidade de justiça à agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

O cerne da presente demanda recursal, gira em torno da decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão do bem móvel representado no contrato, ressalta-se que o bem já foi devidamente apreendido, conforme id. 11649023- autos originários.

Dessa forma, o agravante alega, em primeiro plano, que não houve a devida citação no tocante a mora contratual, pois o AR fora entregue e assinado em endereço diverso do indicado no contrato entabulado (id. 1810307).

Diante disso, requer a nulidade da citação visto que a notificação extrajudicial deve ser pessoal, no endereço do devedor, porém a afirmativa do agravante não deve prosperar, explico:

Tomando como base a Lei que rege esse tipo de modalidade contratual nos termos do art.2º,§ 2ºdo Decreto-Lei911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor, conforme se verifica a seguir:

“Art. 2º.

(...) § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.”

De fato, para ser deferida a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária, a mora deve ser demonstrada, conforme determina a Súmula 72do STJ “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
", o que no presente caso restou provada, posto que foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor.

Percebe-se no presente caso que o contrato foi assinado no endereço indicado no AR (RUA PAULO MARANHÃO – 310, CENTRO – ANANINDEUA), no entanto, a proposta de contrato de adesão do consórcio Honda fora assinada na cidade de Macapá (Av. Sergipe, 806 – Pacoval – Macapá).

Ademais, devido a existência de vários casos análogos ao do presente recurso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1132, estabeleceu que “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Diante do exposto, tem-se sustentado que o envio da notificação ao endereço do devedor previsto no contrato, é suficiente para a comprovação da mora, sendo que em caso de mudança de endereço era de sua
obrigação comunicar a administradora, porquanto, o endereço que a parte autora possuía inicialmente como sendo da residência do réu, era o localizado na Comarca de Ananindeua.

Nesse sentido a jurisprudência atual do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL911/69.CONSTITUIÇÃOEM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.
1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para aconstituiçãodo devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.
3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.
5. Abem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

Nessa mesma linha sobre o tema, vale destacar jurisprudências neste Egrégio Tribunal e nos demais Tribunais pátrios:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ASSINADA POR PESSOA DIVERSA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DICÇÃO DO ART. 2º, § 2º DO DECRETO-LEI NO 911/69. O ENDEREÇO AO QUAL FOI REMETIDA É O MESMO FORNECIDO EM CONTRATO PELA AGRAVADA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS PARA A CONCESSÃO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. ...Ver ementa completa RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO COMBATIDA E DETERMINAR LIMINARMENTE A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO OBJETO DO LITÍGIO. I - Em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei no 911/69 II -A despeito de a assinatura existente na notificação extrajudicial ser de terceiro (Id n. 3056670 pag.58), o endereço ao qual foi remetida é o mesmo fornecido em contrato pela Agravada, cumprindo satisfatoriamente os requisitos legais para que de pronto se conceda a liminar de busca e apreensão do bem objeto do litígio, conforme entendimento consolidado do STJ. III &

(TJ-PA 08044230820208140000, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 30/03/2021, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2021)

-

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI 911/69 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ASSINADA POR TERCEIRO - DESNECESSIDADE DO RECEBIMENTO PESSOAL - CONSTITUIÇÃO EM MORA - VALIDADE - PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. A constituição em mora do devedor é imprescindível para a formação válida e regular da ação de busca e apreensão, conforme se depreende da súmula 72 do STJ. A notificação extrajudicial assinada por terceiro autoriza a conclusão sobre haver constituição em mora, diante da desnecessidade do recebimento pessoal da notificação.

(TJ-MG - AC: 10000222267387001 MG, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 16/11/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/11/2022)

Deste modo, rejeito as preliminares arguidas pelo recorrente de incompetência do juízo e não comprovação de constituição em mora, uma vez que comprovado o envio ao endereço do contrato.

Destarte, não assiste razão ao agravante em suas alegações, afigurando-se irrepreensível a decisão objurgada, razão pela qual deve esta ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a decisão prolatada, nos termos da fundamentação.

Comunique-se ao juízo prolator da decisão.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/03/2024